Tribunal: TJMT
Processo: 1035805-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1035805-61.2018.8.11.0041
RECORRENTE: NAYARA APARECIDA DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
O Recorrido através da petição no ID 71692989, requer a juntada de procuração e a devolução de prazo para que seja feita nova intimação em nome dos novos patronos.
A secretaria auxiliar da vice-presidência informou que (id 72203972):
“INFORMO a Vossa Excelência que a intimação para apresentação das contrarrazões ao Recorrido foi enviada ao Diário da Justiça Eletrônico em: 23/12/2020 e será publicada no dia 22/01/2021. INFORMO, ainda, que foi juntada petição no ID 71692989, comunicando que o recorrido possui novos procuradores e requerendo a retificação da autuação, bem como, reabertura de prazo para apresentação das contrarrazões. Diante do exposto, consulto Vossa Excelência as providências a serem adotadas”.
Diante de novos procuradores juntado nos autos e da não publicação da intimação para que se apresente contrarrazões, defiro pedido de id. 71692989.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça